Tribunal: TJDFT
Processo: 0715560-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0715560-46.2022.8.07.0018 RECORRENTE: HUMBERTO BORGES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. MATERIAIS HIPODENSOS DETECTADOS EM TOMOGRAFIA. DOENÇA DEGENERATIVA DO QUADRIL EM EVOLUÇÃO. COXOARTROSE. CIRURGIA PARA DESCOMPRESSÃO E DRENAGEM. POSTERIOR ENCURTAMENTO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. NÃO VERIFICAÇÃO. CONSEQUÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA DOENÇA. PERÍCIA REALIZADA EM JUÍZO. NEXO DE CAUSALIDADE. EXCLUSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO INEXISTENTE. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta pelo autor, nos autos da ação de reparação de danos morais que ajuizou em desfavor do DISTRITO FEDERAL, contra a sentença que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial com fundamento na falta de comprovação do nexo de causalidade entre a cirurgia a que foi submetido e as sequelas que lhe seriam decorrentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Na apelação, a discussão consiste na análise da existência de nexo de causalidade entre a suposta falha no serviços médicos prestados ao requerente, na identificação de materiais hipodensos identificados como abscesso em análise de imagens e intervenção cirúrgica para descompressão e a remoção, e as sequelas físicas que seriam decorrentes desse procedimento e persistência das dores corporais, para que seja reconhecida a responsabilidade civil do réu pela reparação dos danos moral, estético e material alegadamente suportados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na perícia judicial, a expert concluiu que “(o) quadro clínico do periciado NÃO TEM NEXO DE CAUSALIDADE ou CONCAUSALIDADE com o tratamento a que foi submetido no nosocômio Réu, tratando-se de doença degenerativa articular crônica de longa evolução clínica”, entendimento que cotejado aos demais documentos e assertivas coletados no curso do processo, viabiliza concluir que não há nexo de causalidade da evolução do quadro com o procedimento médico. 4. Inexiste responsabilidade civil do DISTRITO FEDERAL pela reparação de danos material, moral e estético sem prova do nexo e causalidade entre os serviços médico-hospitalares oferecidos ao requerente, na realização de exames de imagem e de cirurgia para descompressão e drenagem de materiais hipodensos, e o encurtamento da perna direita e persistência das dores corporais. 5. A coxoartrose aflige o autor ao menos desde 2014 e não foi causada ou agravada pelo necessário e adequado procedimento cirúrgico realizado com destreza e habilidade técnica pelos médicos. 6. A incapacidade gerada pela coxoartrose foi o motivo da conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez em 2020, sendo que o autor já estava afastado de sua atividade laboral no gozo de auxílio-doença previdenciário por causa do quadro de saúde crônico em evolução da doença degenerativa antes da cirurgia em julho de 2019. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. Tese de julgamento: 1. Sem a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta imputada ao agente público e o dano decorrente de sua ação não se verifica a responsabilidade civil do Estado, para lhe impor condenação ao pagamento de indenização. Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 37, § 6o; CC, artigos 43; 186 e 927 e CPC, artigo 373, inciso I. Precedentes relevantes citados: TJDFT, Acórdão 1379715, 07084601120208070018, rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível; Acórdão 1374057, 0707328-16.2020.8.07.0018, rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível e Acórdão 1265241, 0029710-20.2015.8.07.0018, rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, sustenta violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão recorrido afastou indevidamente a responsabilidade civil do Distrito Federal, mesmo diante de elementos que evidenciam a negligência no atendimento médico-hospitalar prestado ao recorrente. Assevera que a demora na realização do procedimento cirúrgico, a ineficiência do serviço público de saúde, a persistência das dores, a necessidade de novo procedimento e a redução de membro são circunstâncias que contribuíram diretamente para o agravamento do quadro clínico e psicológico do recorrente, especialmente o estado depressivo que passou a enfrentar. Entende fazer jus à indenização, tendo em vista o nexo de causalidade entre os serviços prestados e os danos sofridos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque o recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 37, § 6o, da CF, pois restou assentado no aresto resistido: “Sem a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta imputada ao agente público e o dano decorrente de sua ação não se verifica a responsabilidade civil do Estado, para lhe impor condenação ao pagamento de indenização” (ID 73092596). Assim, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027